Tribunal: TJPA
Processo: 0048176-28.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0048176-28.2014.8.14.0301

APELANTE: HYLTON LORIS SOARES FIGUEIRA

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº. 0048176-28.2014.8.14.0301

Recurso de Apelação

Órgão Julgador: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE: HYLTON LORIS SOARES FIGUEIRA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. POLICIAL MILITAR. INDENIZAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. DIRETOR TESOUREIRO DO CENTRO SOCIAL DA PMPA (CESO). EQUIVALÊNCIA A DIRETOR DE ÓRGÃO DE DIREÇÃO SETORIAL. REFERÊNCIA DAS-5 (80%). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR SUPOSTA QUITAÇÃO ADMINISTRATIVA. ERRO MATERIAL COMPROVADO. ACORDO REFERENTE A PERÍODO DIVERSO (1995 A 1998). INEXISTÊNCIA DE QUITAÇÃO DO PERÍODO POSTULADO. DIREITO RECONHECIDO EM PARECERES JURÍDICOS. FALTA DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA QUE NÃO AFASTA O DEVER DE PAGAR. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não há quitação do período de 06/10/2000 a 06/10/2002 quando comprovado que o acordo administrativo firmado entre as partes referiu-se exclusivamente ao intervalo de setembro/1995 a dezembro/1998, conforme retificação formal promovida pela Diretoria de Finanças da PMPA.

A função de Diretor Tesoureiro do CESO equipara-se à de Diretor de Órgão de Direção Setorial, fazendo jus à Indenização de Representação correspondente a 80% do cargo DAS-5, nos termos da legislação vigente à época (Lei Estadual nº 4.491/73 e Decreto nº 4.559/2001).

O direito à percepção da diferença remuneratória foi expressamente reconhecido em pareceres da Consultoria Jurídica da SEAD e da Polícia Militar, inexistindo controvérsia quanto ao exercício da função.

A alegação de ausência de disponibilidade orçamentária não exime o Estado do dever de remunerar serviço efetivamente prestado, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

Incumbe ao ente público comprovar fato extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

Recurso conhecido e provido.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Tenente-Coronel da Polícia Militar do Estado do Pará contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de diferenças de Indenização de Representação, sob o fundamento de quitação administrativa decorrente de acordo firmado com a PMPA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se houve quitação do período de 06/10/2000 a 06/10/2002 por meio de transação administrativa e se o autor faz jus às diferenças da Indenização de Representação (DAS-5) pelo exercício da função de Diretor Tesoureiro do CESO.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise documental demonstra que o acordo administrativo e o pagamento de R$ 78.772,81 referiram-se ao período de setembro/1995 a dezembro/1998, conforme retificação expressa do Ofício nº 355/2007-DF, inexistindo quitação quanto ao período ora pleiteado.

A legislação estadual vigente à época assegurava a indenização de representação no patamar de 80% do DAS-5 aos Diretores de Órgãos de Direção Setorial, categoria na qual se enquadra a função exercida pelo autor.

Pareceres administrativos reconheceram o direito ao pagamento das diferenças, restando apenas pendente a satisfação da obrigação. A justificativa de limitação orçamentária não afasta o dever estatal de adimplir obrigação decorrente de serviço efetivamente prestado, sob pena de enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença e julgar procedente o pedido, condenando o Estado do Pará ao pagamento das diferenças de Indenização de Representação (referência DAS-5) relativas ao período de 06/10/2000 a 06/10/2002, com dedução dos valores eventualmente pagos sob o mesmo título no intervalo, acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E desde quando devidas e juros de mora nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, a contar da citação.

Invertido o ônus sucumbencial na fase de conhecimento, fixados honorários em 10% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:

É devido o pagamento das diferenças de Indenização de Representação ao policial militar que exerceu função equiparada a Diretor de Órgão de Direção Setorial (DAS-5), quando comprovado que acordo administrativo anterior não abrangeu o período pleiteado, sendo inadmissível a negativa de pagamento por alegação de indisponibilidade orçamentária.

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, arts. 373, II; 85, § 3º; 1.026, § 2º; 80, VII; 81; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F;
Lei Estadual nº 4.491/73, art. 48; Decreto nº 4.559/2001.

Jurisprudência relevante citada:

TJPA, Apelação Cível nº 0013884-85.2012.8.14.0301, Rel. Desª Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 21/10/2024;
TJPA, Apelação Cível nº 0003746-67.2018.8.14.0004, Rel. Desª Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 03/11/2025;
STJ, REsp nº 1.924.785/AM, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 08/03/2022, DJe 11/03/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de apelação e dar-lhe provimento, para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da Segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador
José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro
Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
HYLTON LORIS SOARES FIGUEIRA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública de Belém (ID 10509447), que julgou improcedente a Ação Ordinária de Cobrança movida em face do
ESTADO DO PARÁ
.

Na origem, o autor, Tenente-Coronel da Polícia Militar, pleiteia o pagamento de diferenças da "Indenização de Representação" pelo exercício do cargo de Diretor Tesoureiro do Centro Social da PMPA (CESO), no período de 06/10/2000 a 06/10/2002. Sustenta que o cargo corresponde ao nível DAS-5 (80% do valor), mas que no período recebeu apenas o equivalente a DAS-3 ou não recebeu a gratificação, apesar de o direito ter sido reconhecido administrativamente pela Consultoria Jurídica da SEAD e pela PGE.

O juízo de primeiro grau, ao sentenciar o feito
(ID 10509447)
afastou a prescrição, entendendo que o indeferimento administrativo definitivo ocorreu apenas em 2013. No entanto, julgou a ação improcedente por mérito, afirmando que o autor firmou um acordo administrativo (ID 10509347, pág. 09 e ID 10509348 - Pág. 03/05) e recebeu R$ 78.772,81, o que daria quitação ao pleito.

O autor, ora apelante, apresentou Embargos de Declaração (ID 10509448, págs. 04/06 e ID 10509449), que foram rejeitados pelo Juízo (ID 10509449, págs. 08/10)

Irresignado, a autor/recorrente (ID 10509450) argumenta que a sentença incorreu em erro de fato. Demonstra que o referido acordo e o pagamento de R$ 78.772,81 referem-se ao período de setembro/1995 a dezembro/1998 (conforme retificação da própria Diretoria de Finanças da PMPA no Ofício nº 355/2007 - ID 10509349, Pág. 2), e não ao período cobrado na ação (2000 a 2002).

Oportunizado o contraditório, em contrarrazões, o Estado sustenta (ID 10509451- Pág. 6/10) que a manutenção da sentença, alegando que a questão foi decidida administrativamente, havendo coisa julgada administrativa e falta de interesse por quitação.

Instado a se manifestar, o
Parquet
de segundo grau (ID 13348761) manifestou-se pela desnecessidade de intervenção no feito por tratar de direito patrimonial disponível de pessoa maior e capaz.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

I. Juízo de Admissibilidade Recursal

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. Isento de preparo em razão da gratuidade da justiça.

II. Mérito

A controvérsia reside em verificar se a pretensão está prescrita, considerando que o exercício do cargo findou em 2002 e a ação foi proposta em 2014; analisar se houve transação extrajudicial e quitação dos valores referentes ao período de 06/10/2000 a 06/10/2002, como fundamentado na sentença; e determinar se o autor faz jus à diferença de gratificação (de DAS-3 para DAS-5) pelo exercício do cargo de Diretor Tesoureiro do CESO

II.
1.
Da retificação do período percebido através de transação administrativa

A sentença de piso julgou o pedido improcedente sob o fundamento de que o autor já teria recebido os valores em razão de uma transação administrativa.

Compulsando os autos, verifica-se que o "Termo de Acordo" (ID 10509348 - Pág. 03/10) e a respectiva nota de empenho tratam de débitos do período de
1995 a 1998
. A própria Polícia Militar, através de sua Diretoria de Finanças (Ofício nº 355/2007 - ID 10509349, Pág. 2), admitiu que houve um erro material ao informar anteriormente que o pagamento cobria até 2002,
retificando o período
de quitação para "setembro/1995 a dezembro/1998".

Portanto, o período de
06/10/2000 a 06/10/2002
permanece inadimplido.

II.
2. Do direito à Indenização de Representação (DAS-5)

A estrutura da Polícia Militar do Pará, baseada, à época, na Lei Estadual nº 4.521/74 e no Decreto nº 1.916/93 (revogado expressamente pelo Decreto nº 4.559/2001), classificava a função de Diretor de Órgão de Direção Setorial com gratificação de 80% do cargo DAS-5.

O art. 48 da Lei Estadual nº 4.491/1973 (Lei de Remuneração da PMPA, em vigor à época) estabelecia que:

“Art. 48 – A indenização de representação destina-se a atender as despesas extraordinárias, decorrentes de compromissos de ordem social ou profissional, inerentes à representação e ao bom desempenho de atividades em determinadas condições”

Já o Decreto nº 4.559/2001, em vigor à época, previa que membros de Comissões Permanentes receberiam a indenização de representação no art. 1º:

“Art. 1º - A indenização de representação é devida aos integrantes da Polícia Militar do Pará nos valores e funções a seguir especificados:

(...)

II – Comandantes de Policiamento Metropolitano e Regionais, Comandante de Missões Especiais, Comandante Interinstitucional, Corregedor-Geral, Ajudante-Geral,
Diretores de Órgãos de Direção Setorial,
Presidentes Executivos de Fundos Vinculados e Assessor do Comandante-Geral – 80% do cargo do DAS-5”

A Consultoria Geral do Estado, no Parecer nº 548/2001-GE (ID 10509381 e 10509382), e a Consultoria Jurídica da SEAD, no Parecer de 03/10/2008 (ID 10509364 - Pág. 5/7 e ID 10509365 – Pág. 01/03), reconheceram expressamente que a função de Diretor Tesoureiro do CESO equivale à de Diretor de Órgão de Direção Setorial (DAS-5).

O parecer do Setor Jurídico da SEAD constante no ID 10509364, pág. 07, dispõe inclusive que:

“(....) a
homologação só alcançou o período de 31 de agosto de 1995 a 06 de agosto de 2000, ficando de fora o período anterior, por ter sido atingido pela prescrição quinquenal,
prevista no art. 1º do Decreto Federal nº. 20.910, de 06 de janeiro de 1932, além do período posterior, por encontrar-se investido no cargo, na ocasião do indeferimento. (...)”

E ainda cito outro trecho do referido parecer (ID 10509365, pág. 01/03):

“(....)
Desta forma, entendemos que não há que se falar em prescrição do pedido de pagamento do beneficio pleiteado, uma vez que o militar comprova, com documentos, ter exercido o seu direito em tempo hábil, não lhe cabendo, portanto, qualquer responsabilidade, e sim à própria administração, no caso a PMPA, que não deu andamento ao seu pleito, só deferindo na data já mencionada, de sorte que, negar o pleito formulado se constituirá em uma grande injustiça
, razão pela qual nos posicionamento pelo pagamento da indenização de representação, pelo exercício do cargo de Diretor Tesoureiro do Centro Social da PMPA, correspondente ao período de 06 de outubro de 2000 a 06 de outubro de 2002, por ser legal.

Reitere-se que, nesse período, o militar também exerceu a função de membro de Comissão Permanente de Licitação/PMPA, e por ter pretendido indenização de representação de menor nível, faz jus apenas da diferença entre os valores da indenização de representação paga de menor nível e aqueles atribuídos pelo exercício do cargo do e Direito Tesoureiro do Centro Social da PMPA – CESO

(...)

“De todo o exposto, concluímos ser pertinente o pleito formulado pelo militar acima identificado, no sentido de perceber o pagamento da diferença de 80% - DAS-5 (oitenta por cento), pelo exercício do Cargo de Diretor Tesoureiro do Centro Social da PMPA, relativo ao período de outubro de 2000 a outubro de 2002, descontando os valores já pagos a esse título, na mesma época, pelo exercício de função de Membro de Comissão de Licitação/PMPA, com base inicialmente no Decreto nº 1.916/93, e depois no art. 1º do Decreto nº 4.5559/2001, bem assim os valores de diária e ajuda de custo, nos termos do Decreto nº 734/92”.

O autor, no período pleiteado, recebia gratificação inferior (pelo cargo de membro de Comissão de Licitação - DAS-3).

O direito à percepção da diferença é, portanto, incontroverso e reconhecido pela própria Administração, que apenas não efetuou o pagamento por alegada "falta de disponibilidade orçamentária" (ID 10509365- Pág. 05). Tal justificativa não exime o Estado do dever de pagar por serviço efetivamente prestado sob pena de enriquecimento ilícito da administração.

Nesse sentido, em casos análogos, já decidiu este Egrégio Sodalício:

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. POLICIAL MILITAR. INDENIZAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, INCISOS I E II DO CPC. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1- Recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos da Ação de Cobrança,
julgou procedente o pedido, deduzido na inicial, para condenar o réu a pagar ao autor, a título de gratificação de representação, 80% (oitenta por cento) do padrão remuneratório para o cargo em comissão exercido pelo autor no período de 30/05/2007 a 10/2007;

2- A questão em análise é o cabimento do pagamento, referente aos meses de maio a outubro de 2007, da verba de Indenização de Representação ao militar que foi designado para o exercício da função de Chefe de Seção de Estado-Maior do Comando de Policiamento Regional II – Marabá;

3- O anexo III da Lei 053/2006 dispõe o Quadro de Organização Básica da PM, no qual está previsto o Comando de Policiamento II / Marabá (CPR II) que, por sua vez, contém o órgão de direção de Estado-Maior como órgão de direção intermediária;

4- Os autos reportam que o apelado é Capitão da Polícia Militar Estadual e, conforme Portaria de nº 1107/2007-DP1, publicada no BG nº 2116, de 22/11/2007, retificada pela Portaria nº 323/2008-DP1, publicada no BG nº 090 de 13/05/2008, foi nomeado para o exercício da função de Chefe de Seção de Estado-Maior do Comando de Policiamento Regional II – Marabá, a contar de 30/05/2007; tendo recebido a verba de Indenização de Representação somente referente aos meses de novembro e dezembro de 2007 e janeiro de 2008 no contracheque de janeiro/2008;

5
- A determinação da indenização não ofende o comando da Súmula 37 do STF, pois o caso dos autos não trata de aumento de vencimento, mas de indenização por exercício de cargo ou função de direção;

6- A Administração não pode se abster de pagar pelos serviços que lhe foram prestados, uma vez que a ordem jurídico-constitucional rechaça a vantagem indevida, o locupletamento em prejuízo de outrem. Aceitar a tese do apelante seria aquiescer com seu enriquecimento ilegal e a violação da boa-fé objetiva;

7-
O apelante não se desincumbiu do ônus de provar a desconstituição do direito do autor, a teor do art. 373, inciso II, do CPC;

8- Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: art. 373, inciso II, do CPC.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0013884-85.2012.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/10/2024 )

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.AÇÃO DE COBRANÇA. POLICIAL MILITAR. INDENIZAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE COMANDO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I E II, DO CPC. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Trata-se de ação ordinária de cobrança ajuizada por Capitão da Polícia Militar do Estado do Pará, visando ao recebimento de indenização de representação (GEP-DAS 011.3), prevista no art. 53 da Lei Complementar nº 53/2006, pelo exercício da função de comandante da 27ª CIPM de Almeirim/PA, entre 13/08/2014 e 09/03/2018.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar o direito à percepção da indenização de representação pelo exercício de função de comando, diante da comprovação documental do exercício de fato da função.

RAZÕES DE DECIDIR

O autor comprovou documentalmente o exercício da função de comando da 27ª CIPM no período alegado.

A legislação vigente (LC nº 53/2006, art. 53) prevê o pagamento da indenização aos militares que exerçam funções previstas no Anexo II.

A ausência de nomeação formal não afasta o direito à indenização, diante da efetiva prestação de serviço.

O Estado não apresentou prova capaz de desconstituir o direito alegado, limitando-se a alegações genéricas sobre revogação legislativa.

A negativa de pagamento configura enriquecimento ilícito da Administração Pública.

DISPOSITIVO

Conhecer e negar provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, mantendo a sentença que condenou ao pagamento da indenização de representação referente ao período de 13/08/2014 a 09/03/2018, observando-se a prescrição quinquenal, juros e correção monetária conforme os parâmetros legais e jurisprudenciais.

TESE DE JULGAMENTO

É devido o pagamento da indenização de representação prevista no art. 53 da LC nº 53/2006 ao policial militar que exerceu, de fato, função de comando de Companhia Independente, ainda que sem nomeação formal, desde que comprovado documentalmente o exercício da função. A negativa de pagamento configura enriquecimento ilícito da Administração
.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS

(...)

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA

TJPA – Apelação Cível nº 0013884-85.2012.8.14.0301
Relatora: Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, Julgamento:21/10/2024.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003746-67.2018.8.14.0004 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/11/2025 )

Incumbe ao ente público comprovar fato extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

Com a devida vênia à sentença de primeiro grau, não houve acerto na interpretação do parecer da Consultoria Jurídica do Estado, de que o autor/apelante teria recebido valores pleiteados por ocasião da transação administrativas firmada entre ele e a Polícia Militar, já que o Ofício nº 355/2007-DF da Diretoria de Finanças da PMPA (ID 10509349, Pág. 2) retificou o Ofício 260/2007-DF, e admitiu que houve um erro material ao informar anteriormente que o pagamento percebido de R$ 78.772,81, cobria “setembro/1995 à julho/2002”,
retificando o período
de quitação para "setembro/1995 a dezembro/1998". Portanto, é a
prova cabal de que o período em discussão (06/10/2000 a 06/10/2002) não foi adimplido.

Ademais, o Parecer do Consultor Jurídico Chefe da Polícia Militar (ID 10509351, pág. 05/07 e ID 10509352 – págs. 01/06) externou o entendimento de que o Apelante fazia jus à percepção a indenizações de Representação (DAS-5), por ter exercido a função de Diretor Tesoureiro no Centro Social da PMPA.

A Administração não pode se abster de pagar pelos serviços que lhe foram prestados, uma vez que a ordem jurídico-constitucional rechaça a vantagem indevida, o locupletamento em prejuízo de outrem. Aceitar tal situação seria aquiescer com seu enriquecendo de forma ilegal e a violação da boa-fé objetiva.

Nesse sentido é o posicionamento do Colendo STJ:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. LICENÇAS-PRÊMIO. PROIBIÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO
. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE NO SENTIDO DE QUE É POSSÍVEL A CONVERSÃO EM PECÚNIA DA LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA E NÃO CONTADA EM DOBRO,
SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DIVERGÊNCIA NÃO COMPROVADA
. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 83. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 24 N. 667/69. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO OU DE PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I - Na origem trata-se de ação ordinária em que se pretende o pagamento de licenças-prêmio não gozadas nem indenizadas. Na sentença julgou-se procedente o pedido. No Tribunal a quo a sentença foi mantida. II - O acórdão proferido na Corte de origem está em conformidade com a Jurisprudência desta Corte no sentido de que é devida, quando da passagem do militar para inatividade, a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada e não contada em dobro, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública. Nesse mesmo sentido: (....) IX - Recurso especial não conhecido.

(STJ - REsp: 1924785 AM 2021/0058446-9, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 08/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2022)"

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida, julgando
PROCEDENTE
o pedido inicial para condenar o ESTADO DO PARÁ ao pagamento das diferenças de Indenização de Representação (referência DAS-5) ao autor, relativas ao período de 06/10/2000 a 06/10/2002, devendo ser deduzidos eventuais valores já pagos sob o mesmo título (como o DAS-3 de membro de comissão) no mesmo intervalo.

Os valores devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E desde a data em que deveriam ter sido pagos e acrescidos de juros de mora aplicáveis às cadernetas de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97), a contar da citação.

Inverto o ônus de sucumbência, condenando o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação na fase de conhecimento (Art. 85, §3º, I, do CPC).

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC. Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desembargador Mairton Marques Carneiro
Relator

Belém, 08/04/2026